Tribunal: TJDFT
Processo: 0726544-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726544-32.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS RIBEIRO DA ROCHA, LAYON PEREIRA HENRIQUE RECORRIDO: LAYON PEREIRA HENRIQUE, RUBENS RIBEIRO DA ROCHA DECISÃO Nos termos do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, e do artigo 29, inciso I, e artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20 de 21/12/2021), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Além disso, o §1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e oito horas à interposição do recurso, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, verifico que o recurso interposto pelo réu não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas iniciais e recursais, nem a formulação de pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Insta consignar que o pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 99). Todavia, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto: 1) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO o recurso do réu/recorrente, LAYON PEREIRA HENRIQUE. Condeno o réu/recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Intime-se. 2) Precluso o prazo recursal da presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso interposto pelo autor/recorrente, RUBENS RIBEIRO DA ROCHA. Desde já, confiro sigilo aos documentos de ID 79510075, 79510078, 79510079 e 79510080, 79510081, 79510082 e 79510083, juntados com a finalidade de comprovar a hipossuficiência do autor/recorrente. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora